Tribunal: TJDFT
Processo: 0704493-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA CRÉDITO RURAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO E CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A solidariedade não se confunde com o litisconsórcio necessário, pois, nos termos do artigo 275 do Código Civil, na obrigação solidária, compete ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores.
2. O STJ “possui entendimento de que não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis” (REsp 1.625.833/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 05/09/2019).
3. No caso dos autos, a parte agravada optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco do Brasil, exercendo seu direito, o que atrai a competência da Justiça Estadual. Além disso, é pacífico o entendimento de que incabível o chamamento ao processo em fase de liquidação de sentença:
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.